Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714116-14.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS PATRICIO BUENO DA SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator